Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015588-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BRUNA VILELA NUNES - CPF: 068.110.361-25 (AGRAVANTE), CLAUDINEI LOURENCO CANDIDO - CPF: 913.320.011-49 (AGRAVADO), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida, a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, diante da ausência dos requisitos autorizadores.

Caso em que em Recurso anterior o Tribunal determinou a realização da audiência de justificação de posse, e a liminar foi indeferida na sequência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015588-13.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde, que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.

A agravante alega que é a legítima proprietária e possuidora do sítio São Gabriel, localizado no P.A Japuranoman, lote 270, setor 700, Zona Rural distrito de Japuranã, Nova Bandeirantes-MT.

Diz que reside no local há cinco anos, conforme se vê da Inscrição Estadual da n. 13.930.720-6, além da declaração de confinantes entre outros documentos.

Afirma que em 20-04-2022, ao se ausentar da propriedade para tratar de assunto de família, quatro dias depois, recebeu um telefonema de um vizinho avisando da invasão na área.

Aduz que o agravado danificou a porteira, apropriou-se indevidamente do seu pequeno rebanho, insultando-a com palavras de baixo calão.

Relata que foi realizada audiência de justificação, porém esta é nula porque não teria sido respeitada a incomunicabilidade das testemunhas (art. 456 do CPC).

Assegura que as provas apresentadas são contundentes para demonstrar a sua propriedade e posse das terras (ID 218304660).

A tutela recursal foi indeferida (Id 219402663).

Na
contraminuta
o agravado alega que não vendeu o imóvel para a agravante, nem tampouco o seu pai, tampouco concretizou qualquer negócio com a pessoa de Isaias, porque a negociação não passou de conversas a respeito.

Conclui que os depoimentos colhidos na audiência de justificação não demonstram a presença dos requisitos que autorizam a concessão da liminar (ID 224514186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a decisão recorrida indeferiu a tutela provisória pleiteada em Ação de Reintegração e Posse, e após a realização da audiência de justificação de posse.

Ao apreciar e negar a tutela recursal destacou-se a Ação foi ajuizada em 2022 e à agravante foi concedida a liminar inaudita altera parte.

No entanto, o Agravo de Instrumento interposto pelo agravado foi provido e determinada a realização de audiência de justificação de posse, que agora culminou no indeferimento, nestes termos:

“(...)

Em audiência, ouviram-se testemunhas.

(...)

Nota-se que há concordância de que Antônio Cândido era possuidor da área.

Depois, Claudinei (Niquinha) fez o mesmo, havendo concordância das partes quanto a isso.

Qualquer negociação posterior não foi devidamente comprovada (valores pagos por Valdemar e/ou “Zaia”), já que as testemunhas Denílson e Milton indicaram situações em contradição com a Escritura apresentada, especialmente quanto a datas.

Em audiência, as referidas testemunhas narram que a requerente tem a posse da área desde 2017, mas, nas Escrituras, indica-se 2018.

Por outro lado, a Escritura Pública de Declaração de Daniel Chabowski (id. 102695276), a Escritura Pública de Declaração de Esmeraldo Tiberio Sobrinho (id. 102695277) e a Escritura Pública de Declaração de Ivanildo Freitas Pereira (id. 102695274) corrobora com o narrado por eles em audiência.

Logo, o cenário não é favorável à parte-requerente em relação à posse da área.

Para a concessão “liminar” da proteção possessória, é necessária a presença dos requisitos indicados, quais sejam, a posse, a turbação ou esbulho praticado, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na “ação” de manutenção ou a perda desta, na de reintegração.

Tais requisitos devem ser demonstrados, de forma induvidosa, e a simples falta de um deles implicará no indeferimento da garantia possessória.

Assim, por entender que os argumentos expostos na Inicial e os documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia de índole possessória, o indeferimento do pedido de tutela antecipada é a medida a ser adotada, notadamente pelo produzido em audiência de justificação. (Id n. 125950730 – autos em primeiro grau)

In casu, entendo que os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional se encontram parcialmente presentes.

Isso porque, conforme se depreende da inicial, o embargante teria adquirido em 2016, juntando diversos documentos que atestam a permanência no imóvel após este período. Contudo, inexiste informação nos autos do meio que teria adquirido o referido imóvel, não há matricula do imóvel ou instrumento particular/contrato de compra e venda, ou mesmo, contrato de promessa de compra e venda.

Assim sendo, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada.

Contudo, visando o não acarretamento de prejuízo a terceiros de boa-fé, deverá ser registrada nas matrículas dos imóveis em discussão a presente rusga, encaminhando-se ofícios aos respectivos cartórios.

3. Diante disso, INDEFIRO, por ora, a liminar vindicada, considerando a ausência de elementos para seu deferimento.

Proceda a averbação da existência da ação à margem da matrícula dos imóveis objetos da lide. (Id n. 135242847 – autos em primeiro grau)”.

Desse modo, não se vê demonstrada flagrante abusividade ou ilegalidade na decisão que autorize a sua reforma.

Isso porque, a pretensão da agravante é de que prevaleça como prova dos requisitos, a mesma documentação sobre a qual o Tribunal já entendeu não ser suficiente.

Assim, o
decisum
atacado está em perfeita sintonia com a fase processual em que foi proferido.

Posto isso,
nego provimento
ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024